Tribunal: TJES
Processo: 0001741-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001741-72.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEVERTON DA SILVA MARCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
–
ART. 157, §2º, II, E §2º- A, I, DO CÓDIGO PENAL
-
EXCLUSÃO QUALIFICADORA
(ARMA DE FOGO)
–

IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
–
NÃO CABIMENTO
–
R
ÉU REINCIDENTE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. 1 -
Tendo sido
a vítima c
lara em afirmar
que foi
utiliza
da
arma de fogo na prática do crime, resta
inviável a exclusão da
circunstância majorante
da arma de fogo, sendo a sua apreensão e perícia desnecessárias
.
Precedentes.

2 –

A reincidência permite a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena
.

3
-
Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 18 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001741-72.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEVERTON DA SILVA MARCELINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001741-72.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEVERTON DA SILVA MARCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelaç
ão
Crimina
l
interposto por
CLEVERTON DA SILVA MARCELINO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª
Vara
Criminal

de
V
itória
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o
s

pela prática do crime previsto no artigo 15
7
, §
2º, II,
e §2º-A, I,
do C
ódigo Penal
, à pena de
06
(
seis
) anos

de reclusão e
ao pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa,
para cumprimento no regime inicial
fechado
.

N
as razões
r
ecursais
,
pretende
a defesa

que seja afastada a qualificadora do uso de arma de fogo
.
Busca ainda que seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Contrarrazões ministeriais
requerendo o
improvimento
do recurso
.

A douta Procuradoria de Justiça por meio d
o judicioso parecer da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
S
ócrates de Souza
,
opino
u
pela improcedência do recurso
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 18 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001741-72.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEVERTON DA SILVA MARCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelaç
ão
Crimina
l
interposto por
CLEVERTON DA SILVA MARCELINO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª
Vara
Criminal

de
V
itória
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o
s

pela prática do crime previsto no artigo 15
7
, §
2º, II,
e §2º-A, I,
do C
ódigo Penal
, à pena de
06
(
seis
) anos

de reclusão e
ao pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa,
para cumprimento no regime inicial
fechado
.

N
as razões
r
ecursais
,
pretende
a defesa

que seja afastada a qualificadora do uso de arma de fogo
.
Busca ainda que seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Contrarrazões ministeriais
requerendo o
improvimento
do recurso
.

A douta Procuradoria de Justiça por meio d
o judicioso parecer da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
S
ócrates de Souza
,
opino
u
pela improcedência do recurso
.

Narra em síntese, a exordial acusatória
que
no dia
29 de janeiro de 2021, o denunciado e terceira pessoa não identificada, de comum acordo e em união de vontades, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, renderam a vítima Hyan Romero de Souza Castro Lessa, e, em seguida subtraíram sua bicicleta, seu aparelho celular da marca Apple, suas sandálias havaianas de cor vermelha, bem como sua carteira nacional de habilitação
.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A defesa alega que não
h
á
dos autos
p
rovas
que demonstram o uso de arma de fogo pelo acusado durante o roubo, aduzindo ainda que o réu teria dito que usou apenas uma “pistolinha de cola”, de modo que, se faria necessária prova pericial da arma
.

Compulsando os autos, constato que
o
objeto
de fato
não foi apreendid
o
, havendo, por sua vez, provas suficientes da utilização de arma de fogo no crime em análise, conforme as declarações da vítima
(mídia)
,
ao afirmar que: “
no momento em que o assalto foi anunciado o elemento não identificado levantou sua blusa e mostrou a arma de fogo, sem sacá-la, e, enquanto entregava seus pertences, a arma foi apontada em sua direção
”. A vítima ainda consignou que “
a arma de fogo tinha dois tons de prata
”, e confirmou expressamente que se tratava de uma arma de fogo.

É sabido que, h
avendo outros meios de prova que demonstrem a efetiva ocorrência da circunstância majorante,
como na presente hipótese,
a apreensão e periciamento da arma são providências que se mostram desnecessárias.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2. A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”.

Desta forma, não há que se falar na exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Adiante,
a
defesa
busca a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, haja vista que a pena aplicada foi de 06 (seis) anos de reclusão
.

N
o entanto, verifica-se que
em razão da reincidência do acusado, foi aplicado o regime mais gravoso.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA. PLEITO DE AFASTAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
(...
).
6. In casu, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, o fato de ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 7.
(...
).
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.134.034/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
RECURSO
,
PORÉM, NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001741-72.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEVERTON DA SILVA MARCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
–
ART. 157, §2º, II, E §2º- A, I, DO CÓDIGO PENAL
-
EXCLUSÃO QUALIFICADORA
(ARMA DE FOGO)
–

IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
–
NÃO CABIMENTO
–
R
ÉU REINCIDENTE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. 1 -
Na hipótese, a vítima fo
i
clara em afirmar
que foi
utiliza
da
arma de fogo na prática do crime, resta
ndo
inviável a exclusão da
circunstância majorante
da arma de fogo, sendo a sua apreensão e perícia desnecessárias
.
Precedentes.

2 –

A reincidência permite a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena
.

3
-
Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 18 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.